Tribunal: TJSP
Processo: 2199500-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência - Decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante – Alegação de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - Rejeição – Dispensada contraminuta pela parte ré, em decorrência dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência - Decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante – Alegação de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC - Rejeição – Dispensada contraminuta pela parte ré, em decorrência dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional - Relação jurídica impugnada pela autora decorrente de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Inserção do referido contrato no benefício previdenciário em 27/06/2023, sendo a demanda de origem distribuída quase 2 anos após – Inércia da autora que indica inexistir urgência para a solução da questão - Petição inicial que deixou de ser instruída com documentos suficientes para a análise da probabilidade do direito alegado - Evidente necessidade de aguardar-se o efetivo contraditório e a devida instrução processual – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.